Tribunal: CARF
Processo: 10320.006841/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10320.006841/2008-27
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.953 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNISAOLUIS EDUCACIONAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 05/12/2008
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE
OS
JULGADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados
impede o conhecimento do recurso especial, por falta de evidenciação da
divergência interpretativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado), Mário Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso,
Maurício Dalri Timm do Valle (Suplente Convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
A Fazenda Nacional, inconformada com o decidido no Acórdão no 2403-01.355,
proferido pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF em
19/06/2012, interpôs recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Segue abaixo a ementa do acórdão recorrido:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS
DOCUMENTOS. NULIDADE. LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO AO REQUISITO DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.006841/2008-27
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.953 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.006841/2008-27

VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO MATERIAL. PREJUÍZO
COMPROVADO.
Considera-se cerceado o direito de defesa quando o contribuinte não tem acesso a todos
os documentos da ação fiscal que motivaram a lavratura do Auto de Infração ou da
NFLD, maculando o conteúdo do ato administrativo, requisito essencial para sua
validade, o qual, uma vez desrespeitado e comprovada a ocorrência de prejuízo,
acarretará o reconhecimento de vicio material e a consequente nulidade do ato viciado e
dos posteriores que dele dependam ou sejam consequência.
O processo foi encaminhado à PGFN em 07/06/2013 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 305) e, em 12/06/2013, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 306 a 315 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 316), com fundamento no
artigo 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à
época, visando rediscutir as matérias: nulidade do lançamento por cerceamento ao direito de
defesa; e natureza do vício que conduziu à nulidade do lançamento.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
19/11/2013 (e-fls. 318 a 321), admitindo-se a rediscussão da natureza do vício que conduziu à
nulidade do lançamento.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão, do Recurso Especial e do despacho
que lhe deu seguimento em 18/06/2014 (AR de e-fls. 329). Antes porém, em 20/05/2012 (Termo
de Análise e Solicitação de Juntada de e-fls. 338), já havia oferecido as Contrarrazões de e-fls.
331 a 335, contendo argumentos acerca da matéria natureza do vício.
Em sessão de julgamento realizada em 13 de dezembro de 2021, o julgamento foi
convertido em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara de origem, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial. É que o Despacho de
Admissibilidade (e-fls. 318 a 321) deu seguimento ao pleito com base na análise apenas do
primeiro paradigma, Acórdão n.o 203-09.332, rejeitado na referida sessão realizada em dezembro
de 2021, não se manifestando em relação ao segundo, Acórdão n.o 3201-00.248.
Complementado o exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso com
base neste último paradigma.
Novamente intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, pedindo o não
conhecimento do recurso, ou, sucessivamente, o seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente não demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo não deve ser conhecido.
Quanto ao primeiro paradigma, Acórdão n.o 203-09.332, ele já foi rejeitado na
sessão de julgamento do dia 13 de dezembro de 2021, conforme os fundamentos abaixo
relacionados:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.953 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.006841/2008-27

[...] constata-se que o Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário,
declarando a nulidade do lançamento por vício material, ao fundamento de que a falta
de envio, à Contribuinte, de planilha demonstrativa do salário de contribuição
prejudicaria o seu direito de defesa, além de representar ausência de motivação,
requisito essencial do ato administrativo. Constata-se também que todos os atos legais
citados no julgado dizem respeito a normas gerais e processuais, ausente qualquer
referência a legislação específica.
Nesse contexto, no entender desta Conselheira, não há base legal para que, a priori,
sejam descartados os paradigmas indicados pela Fazenda Nacional, por serem relativos
a Comércio Exterior. O que se precisa verificar é se, embora não tratando de normas
específicas atinentes às Contribuições Previdenciárias, deles se extraia a ocorrência de
vício similar ao relatado no julgado guerreado – ausência de documento essencial
para que a Contribuinte compreendesse como fora apurada a exigência, o que
teria cerceado o seu direito de defesa, causando-lhe prejuízo – e a conclusão seja no
sentido de que tratar-se-ia de vício formal.
Relativamente à matéria “natureza do vício”, a Fazenda Nacional indicou os
paradigmas 203-09.332 e 3201-00.248. No Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial de fls. 318 a 321, embora conste a ementa dos dois julgados e ao final se
conclua que “em situações semelhantes, os paradigmas declararam a nulidade do
respectivo lançamento por vício formal, enquanto que o aresto atacado afirmou haver no
presente caso vício material”, na parte referente à análise da divergência só houve a
colação de trecho do segundo paradigma, razão pela qual é de se concluir que somente
este foi analisado.
Em seu Recurso Especial a Fazenda Nacional, visando demonstrar a divergência, limita-
se a colacionar as ementas dos paradigmas. Quanto ao paradigma analisado no despacho
de Admissibilidade – Acórdão no 203-09.332 – eis a ementa transcrita no apelo, com os
destaques da Recorrente:
Recorrente : FUNDAÇÃO HOSPITAL EVANGÉLICO DE RIO VERDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – IMUNIDADE – NULIDADE POR
VÍCIO FORMAL – A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de motivação do ato
administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica, macula o lançamento de vício
insanável, tornando nula a respectiva constituição. Processo anulado ab initio. (Grifos
nossos)
De plano, verifica-se que o trecho reproduzido pela Fazenda Nacional não permite
concluir pela existência de divergência jurisprudencial, uma vez que no caso do acórdão
recorrido não se tratou de imprecisa descrição dos fatos e sim da suposta ausência de
documento (planilha) que seria imprescindível à compreensão da base de cálculo da
exigência.
Embora coubesse à Recorrente demonstrar a alegada divergência interpretativa (art. 67,
§ 8o, do Anexo II, do Ricarf), no despacho de admissibilidade busca-se complementar a
intentada demonstração de dissídio, trazendo-se à colação o seguinte trecho do voto
condutor do paradigma:
Quanto ao paradigma, Acórdão 3201-00.248, sua ementa é a seguinte:
É nulo, por vício formal, o lançamento tributário quando não estiverem presentes todos
os elementos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, bem como, quando se
constatar confusa contextualização dos elementos de prova que visavam determinar o
fato gerador da obrigação, e os que forem formalizados com erro na determinação da
matéria tributável, posto que, por representar preterição de uma formalidade essencial,
caracteriza-se cerceamento do direito de defesa. Recurso de Oficio Negado.
Pois bem. Compulsando-se o recurso especial da Fazenda Nacional, vê-se que a
recorrente se limitou a transcrever a ementa acima, a qual, assim como já decidido em relação ao
outro paradigma, não permite concluir pela existência de divergência jurisprudencial, já que a
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.953 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.006841/2008-27

aludida ementa fala, genericamente, em inexistência dos elementos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, bem como em confusa contextualização dos elementos de prova, ao passo
que o acórdão recorrido parte do pressuposto de que houve completa ausência de documento que
seria imprescindível à compreensão da base de cálculo da exigência, circunstância esta não
presente no paradigma, mormente ao se compulsar apenas a ementa transcrita na petição.
Conforme o § 8o do art. 67 do Regimento, a divergência deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido, o que, evidentemente, é um ônus da recorrente. Caso contrário
(ou seja, caso a divergência pudesse ser estabelecida entre ementas ou pontos substancialmente
não divergentes), imputar-se-ia tal ônus ao Conselheiro do CARF, tendo em vista a falta de
demonstração analítica pelo próprio interessado.
Quer dizer, ainda que os casos fossem similares, vê-se que a recorrente, em seu
recurso, não demonstrou tal similaridade, ao passo que as ementas, isoladamente consideradas,
trazem a conotação de que os casos são diferentes, o que impede o conhecimento do recurso.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 391
DF CARF MF
Original